Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CAPTURA DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33), sob alegação de omissão quanto à validade de provas digitais (imagens e mensagens de celular) e suposta quebra da cadeia de custódia. Requer a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da mesma lei).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à validade das provas digitais utilizadas na condenação, diante da ausência de perícia e da alegada quebra da cadeia de custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado adequadamente as questões relevantes à condenação.
4. As alegações de ausência de perícia e de quebra da cadeia de custódia constituem inovação recursal, não suscitadas na apelação, o que inviabiliza sua análise em sede de embargos declaratórios.
5. A condenação baseia-se em provas robustas e harmônicas como os depoimentos policiais, laudos periciais, circunstâncias do flagrante e imagens extraídas do celular do réu, que comprovam a materialidade e a autoria.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de capturas de tela (prints) de conversas de WhatsApp como meio de prova válido, desde que não haja indício de adulteração ou quebra da cadeia de custódia (AgRg no AREsp 2841690/SP; AgRg no AREsp 2600503/ES).
7. A inexistência de prova de adulteração das imagens afasta a alegada nulidade e confirma a validade dos elementos probatórios utilizados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.